Tribunal: TJES
Processo: 0900903-09.2009.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0900903-09.2009.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: RONALDO DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Primeira Câmara Cível

ACÓRDÃO

Apelação Cível nº 0900903-09.2009.8.08.0030

Apelante: Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda.

Apelado: Ronaldo da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO APELADO. DEMORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO AUTOR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Ante as tentativas frustradas de citação pessoal nos endereços constantes na inicial, é válida a citação por edital.

2. Nos termos do art.219 do CPC/73, vigente à época, a citação interrompe a prescrição de forma retroativa ao ajuizamento da ação, sendo certo, ainda, que incumbe ao autor a citação do réu, ressalvando-se expressamente, entretanto, que não ficará prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

3. Na hipótese dos autos, não há que se falar em inércia ou desídia da parte autora, visto que realizou as diligências a seu alcance para localização do executado e requereu a citação editalícia ante os resultados infrutíferos, sendo certo que a demora na efetivação da citação por edital deu-se unicamente pelos próprios trâmites processuais necessários.

4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e, afastando a prescrição, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Vitória, 12 de setembro de 2023.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0900903-09.2009.8.08.0030

Apelante: Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda.

Apelado: Ronaldo da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda. contra sentença (fls.218/221) proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação de execução ajuizada em desfavor de Ronaldo da Silva, que julgou extinta a execução, nos termos do art. 487, II, do CPC, reconhecendo a ocorrência de prescrição.

Em suas razões recursais (fls.227/244) o apelante sustenta, em síntese, que (a) ante o insucesso das tentativas de localização do executado, ora apelado, este foi citado por edital, sendo inclusive nomeado curador especial pelo juízo; (b) a citação por edital revestiu-se de todos os requisitos legais; (c) não pode prosperar, portanto, a afirmação de que teria se operado a prescrição por ausência de citação da parte ré; (d) eventual demora na efetivação da citação não pode ser imputada ao recorrente, mas aos próprios trâmites necessários ao andamento do feito.

Contrarrazões de Id 5183946, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0900903-09.2009.8.08.0030

Apelante: Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda.

Apelado: Ronaldo da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

A apelante ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial na data de 23/01/09, colimando o recebimento da quantia de R$1.622,91 (mil seiscentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos), representada por três cheques não descontados, com vencimento respectivamente nas datas de 30/08/08, 30/09/08 e 30/10/08.

Em 11 de fevereiro de 2009, o juízo
a quo
determinou a expedição de carta precatória para citação do executado no endereço constante na inicial (fl.44). Referida carta precatória foi autuada no juízo deprecado em 13/05/09 (fl.51) e em 26/06/09 foi devolvida à origem com certidão do Oficial de Justiça comunicando o insucesso na localização do executado (fls.62/62-v).

Em 03/09/09, a exequente indicou novo endereço para citação (fl.64), sendo expedida nova carta precatória, autuada no juízo deprecado em 21/05/10 (fl.71). Novamente a tentativa de citação restou infrutífera, tendo o Oficial de Justiça sido informado de que o executado havia se mudado do novo endereço (fl.91), de modo que a carta foi remetida ao juízo deprecante em 10/06/10 (fl.91-v).

A exequente prontamente requereu, já na data de 08/09/10, a citação do executado por edital (fl.95) e, em 26/10/10, o Magistrado
a quo
deferiu a citação editalícia, com prazo de dilação de 20 (vinte) dias e nomeou, desde já, curador para a hipótese de ausência de manifestação após o transcurso do prazo (fl.96).

O edital de citação foi assinado em 09/02/11 e afixado no átrio do fórum em 23/02/11 (fls.96-v/97), mas apenas foi encaminhado ao Diário de Justiça na data de 15/08/11 (fl.98).

A exequente, em 07/02/12, juntou aos autos cópias das publicações realizadas no Diário Oficial e nos jornais nos meses de dezembro/2011 e janeiro/2012 (fls.99/102).

Foi certificado, então, o transcurso do prazo editalício sem qualquer manifestação do executado (fl.103), tendo o feito seguido o seu regular andamento, inclusive com a oposição de embargos à execução pelo curador, que foram rejeitados (fl.125), e a solicitação da realização de diversas diligências e pesquisas como Bacenjud e Renajud pela exequente.

Inesperadamente, contudo, já no ano de 2022, após manifestação da Defensoria Pública Estadual (fls.194/194-v), o magistrado determinou a intimação da exequente para que se manifestasse acerca da possível ocorrência de prescrição (fl.197) e, após a efetiva manifestação desta (fls.199/208), proferiu a sentença de fls.218/221, extinguindo o feito ante a ocorrência da prescrição
por ausência de citação.

Tal fundamento apresentado pelo magistrado
a quo
não reflete, contudo, os fatos registrados nos autos, que evidenciam, de forma inequívoca, a concretização da citação, por edital, da parte requerida.

Nesse sentido, conforme já pontuado, tem-se que o “edital de citação pelo prazo de vinte dias” foi publicado duas vezes em jornal local, além de ter sido veiculado no Diário de Justiça (fls.99/102), atendendo a todos os requisitos do art. 232 do CPC/73, então vigente.

A jurisprudência desta Corte reconhece a validade da citação por edital nessas hipóteses:

“1. Após as tentativas de encontrar o executado no endereço constante no cadastro municipal por meio de citação por AR (fl. 10) e Oficial de Justiça, não foi possível a integralização da relação processual. Nesse contexto, não há necessidade de exaurimento de todos os meios de localização do seu paradeiro para se admitir a citação editalícia. 2. In casu, verifica-se que o procedimento adotado está em consonância com a lei e a jurisprudência, tendo em vista que a defensoria pública só foi convocada para o exercício da curadoria especial após as tentativas frustradas de citação por AR e Oficial de Justiça, sendo o executado considerado em local incerto e não sabido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200067401, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)

“1. Além da tentativa de citação por oficial de justiça no endereço constante na inicial, após indicar novo endereço, também se diligenciou para citar o executado não obtendo sucesso. 2. A citação por edital, no caso, é válida, por ter sido satisfeito o requisito legal de esgotamento dos meios de localização do executado.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210006605, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 24/05/2021)

“Hipótese dos autos em que tentada a citação por mandado judicial em dois endereços distintos, ocorrendo informação do oficial de justiça indicando que o executado encontrava-se em local incerto e não sabido, razão pela qual inequívoco o esgotamento das diligências exigíveis para localização do executado, de modo a autorizar a citação por edital.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210002273, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021)

Registre-se que o pedido de citação por edital fora devidamente deferido pela decisão de fl.96, eis que cumpridas as diligências possíveis para localização do apelado.

Nos termos do art.219 do CPC/73, a citação interrompe a prescrição de forma retroativa ao ajuizamento da ação, sendo certo, ainda, que incumbe ao autor a citação do réu, ressalvando-se expressamente, entretanto, que não ficará prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Na hipótese dos autos, não há que se falar em inércia ou desídia da parte autora, visto que realizou as diligências a seu alcance para localização do executado e requereu a citação editalícia ante os resultados infrutíferos, sendo certo que a demora na efetivação da citação por edital deu-se unicamente pelos próprios trâmites processuais necessários.

Isso posto, tem-se que o cheque mais antigo é datado de 30/08/08, de modo que, ante a propositura da ação na data de 23/01/09, fora respeitado o prazo prescricional de 6 (seis) meses previsto no art.59 da Lei nº7.357/1985 (Lei dos Cheques).

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a sentença e, afastando a prescrição, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 12/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.